Tribunal: STF
Processo: Rcl 89810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Adriano Lorenzo Persichitti contra ato omissivo do Juízo da Vara Regional das Garantias da 4ª RAJ – Campinas/SP (autos nº 1500281-06.2026.8.26.0442), alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra, em síntese, o seguinte: 

“Buscando exercer o múnus defensivo, o patrono constituído peticionou ao Juízo de origem requerendo a habilitação e o acesso integral aos autos, incluindo a decisão que decretou a custódia e os relatórios que a fundamentaram. Contudo, a serventia judicial, por determinação/orientação do Juízo, informou via correio eletrônico que "a habilitação ainda não foi deferida", justificando que "ainda existem diligências a serem cumpridas nos autos".”

Sustenta, ainda, que 

“[a] jurisprudência deste STF é pacífica no sentido de que o sigilo só é legítimo para diligências em curso (ainda não documentadas). No caso concreto, a prisão já foi decretada e efetivada. Portanto, as razões da custódia e as provas que a amparam são elementos passados e documentados, cujo acesso é condição sine qua non para a observância do devido processo legal e da ampla defesa (Art. 5º, LV e LXIII, da CF/88).”
Ao final, requer a parte reclamante a concessão de medida liminar para determinar ao Juízo Reclamado que proceda à imediata habilitação do advogado e forneça a ele acesso integral aos autos. No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmando-se a liminar concedida.
É o relatório. Fundamento e decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso aos autos nº 1500281-06.2026.8.26.0442, fato que impede a defesa constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se da mensagem enviada pela Secretaria do Juízo que o acesso não foi autorizado, em vista da existência de diligências em curso (e-doc. 4, fls. 3). 
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente